Tribunal: TJDFT
Processo: 0747870-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0747870-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS ALBERTO DA SILVA MILAGRE AGRAVADO: CENTRO RADIOLOGICO DO GAMA S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LUIS ALBERTO DA SILVA MILAGRE contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0007327-07.2012.8.07.0001, proposto em desfavor do Agravante e de outros por CENTRO RADIOLÓGICO DO GAMA S/A., ora Agravado, rejeitou a impugnação do Executado, ora Agravante, à penhora realizada via sistema BACENJUD. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. Trata-se de impugnação à penhora, com pedido de tutela de urgência. Sustenta a parte Impugnante que a penhora realizada via sistema Bacenjud em conta de sua titularidade junto ao Banco do Brasil bloqueou a quantia de R$ 6.236,90 de seus proventos. Afirma que apesar de receber através do Banco de Brasília, realiza a transferência da quantia por questões pessoais para o Banco do Brasil. Requer, em sede de tutela de urgência, o imediato desbloqueio da quantia penhorada. É o relatório. Decido. No caso, verifico, em juízo de cognição sumaria, que a parte Executada deixou de juntar aos autos os extratos bancários completos dos últimos três meses a fim de demonstrar a origem da verba recebida no Banco de Brasília e depositada na conta em que ocorreu o bloqueio junto ao Banco do Brasil, em que pese o despacho de ID no 75409642, de forma que não houve o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, não se verifica a urgência na concessão da medida, tendo em vista que a parte Autora estar em viagem e sem condições de se manter em outro Estado, mas não junta qualquer prova de suas alegações, notadamente porque o contrato de locação por temporada juntado aos autos, sem assinatura do locatário e firma reconhecida, possui termo final o dia 21/10/2020. Por tais razões, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Fica a parte Exequente intimada a se manifestar sobre a impugnação de ID no 75090461, no prazo de 15 dias. BRASÍLIA, DF, 27 de outubro de 2020 15:02:18.” Os Embargos de Declaração manejados pelo Agravante na origem foram assim rejeitados: “Vistos, etc. LUIS ALBERTO DA SILVA MILAGRE opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando que houve omissão na decisão. Afirma que não houve apreciação do pedido subsidiário de designação de audiência de justificação para comprovação das alegações constantes da impugnação, nem do pedido de desbloqueio da quantia referente ao pagamento da pensão alimentícia que afirma estar obrigado ao pagamento. Outrossim, afirma que efetuou a juntada dos extratos bancários dos últimos três meses de forma completa e anexa outros documentos a fim de comprovar o alegado. Decido. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1022 do Código de Processo Civil: ‘Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.’ No caso dos autos, o pedido formulado pela parte não atende aos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. A designação de audiência de justificação é incompatível com a tutela de urgência pleiteada pela parte Autora, uma vez que a prova das alegações deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade do pedido, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há manifestação da parte adversa. Outrossim, não verifico, nos extratos bancários juntados ao autos, qualquer referência ao pagamento de pensão alimentícia anteriormente ao bloqueio realizado via bacenjud, a afastar, em juízo de cognição sumária, a alegação que a penhora atingiu a quantia que seria destinada ao fim alegado. Ressalto, ainda, que não foi juntado o extrato bancário dos últimos três meses da conta em que o Executado alega receber os seus proventos, junto ao BRB. Por fim, os embargos declaratórios não se destinam a reforma da decisão embargada, que deve ser manejada por meio de recurso próprio. Dispositivo Posto isso, nego provimento aos presentes embargos declaratórios.” Diz o Agravante que o valor depositado no Banco do Brasil é oriundo de seu salário, o que está comprovado pelos “documentos de id. 75545757, vez que estes justamente comprovam os subsídios recebidos pelo agravante de caráter alimentar dos últimos três meses” (Num. 21139759 - Pág. 3). Argumenta que a decisão agravada contraria disposição expressa de lei e, bem assim, o entendimento jurisprudencial acerca do tema, seja nesta Corte de Justiça, seja no Superior Tribunal de Justiça. Conclui ser “indevida a penhora da quantia de R$ 6.236,90 (seis mil duzentos e trinta e seis reais e noventa centavos) da conta do agravante vez que este comprovou devidamente que tais valores tem caráter alimentar vez que são justamente o Salário do agravante, conforme os comprovantes de id n. 75545757” (Num. 21139759 - Pág. 7). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito para determinar o “desbloqueio imediato dos valores penhorados da conta do agravante, vez que o valor penhorado é proveniente de seus subsídios, estes por sua vez impenhoráveis, conforme o art. 833, IV, do nosso CPC” (Num. 21139759 - Pág. 10). Preparo regular (Num. 21139771). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0007327-07.2012.8.07.0001, rejeitou a impugnação do Executado, ora Agravante, à penhora realizada via sistema BACENJUD. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, deve ser destacado inicialmente que este Relator, nos termos dos inúmeros precedentes existentes quanto ao tema, adota o entendimento da impenhorabilidade dos salários. Contudo, a comprovação da origem de numerário penhorado via sistema BACENJUD deve ser analisada caso a caso. Nesse descortino, o exame do Feito originário revela que, após o bloqueio realizado via SISBAJUD, o ora Agravante apresentou a impugnação de ID Num. 75090461, na qual alegou que o valor bloqueado em sua conta do Banco Brasil é impenhorável, já que proveniente de seu salário. Ato contínuo foi proferido o despacho de ID Num. 75409642, em que o Juiz determinou a intimação do Devedor, ora Agravante, para “apresentar o extrato bancário dos últimos três meses para apreciação da impugnação à penhora, no prazo de 5 (cinco) dias”. O ora Agravante, então, apresentou o petitório de Num. 75545756, acompanhado das imagens (prints) de aplicativo de ID Num. 75545757, das quais não possível identificar o titular, o número da conta ou mesmo a instituição bancária emitente. O ora Agravante também não juntou os contracheques dos meses em questão, de modo a permitir a realização do cotejo entre o comprovante de rendimentos e o extrato de cada mês. Sobreveio a prolação da decisão ora agravada, no sentido de que “a parte Executada deixou de juntar aos autos os extratos bancários completos dos últimos três meses a fim de demonstrar a origem da verba recebida no Banco de Brasília e depositada na conta em que ocorreu o bloqueio junto ao Banco do Brasil, em que pese o despacho de ID no 75409642” (Num. 75670914 - Pág. 1 do Feito originário). Registre-se que, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Pois bem. Entendo que caberia ao Agravante, nos termos do dispositivo acima mencionado e sob pena de preclusão, trazer aos autos não só o contracheque, mas também o extrato ou extratos bancários nos quais seja possível aferir cabalmente que o saldo bancário bloqueado tenha origem exclusiva no recebimento dos valores constantes do contracheque apresentado. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. PENHORA. BACENJUD. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. NATUREZA SALARIAL DA VERBA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Demonstrada situação de miserabilidade jurídica, deve-se deferir o pedido de gratuidade de justiça. 2. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o qual, segundo a jurisprudência dominante, revela-se como hipótese de impenhorabilidade absoluta. 3. A teor do que dispõe o artigo 854, § 3o, do mesmo diploma, compete ao executado demonstrar a impenhorabilidade da verba constrita em sua conta corrente. 4. Não tendo o executado se desincumbido do ônus de demonstrar a natureza salarial da verba penhorada em sua conta corrente, não há que se falar em impenhorabilidade. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1273577, 07149397420208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 09 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador